Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULO. TABELA FIPE. VALOR MÉDIO DE MERCADO. MERA ESTIMATIVA. AVALIAÇÃO. INCOERÊNCIA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. INTENSA CONTENCIOSIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Conforme extraído do próprio sítio eletrônica da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, observa-se quanto ao indicador de preço médio de veículos que: “A Tabela Fipe expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações.”
2. No caso concreto, o agravante se vale de premissa equivocada para alegar a incoerência do laudo de avaliação do veículo ao afirmar que a Tabela FIPE utiliza como referência “o valor do veículo novo”, quando referida tabela apresenta mera estimativa dos valores médios praticados no mercado, não se prestando a estipular o valor real do veículo.
3. A mera alegação de que o veículo objeto de avaliação possui “diversos riscos na lateria e muitos Km’s rodados”, não se presta a desconstituir a avaliação individualizada realizada pelo Oficial de Justiça, mormente quando não se nota grande discrepância entre o valor da avaliação realizada e o valor da Tabela FIPE apresentado pela parte.
4. Verificando-se que na liquidação em comento, efetivamente, não existe intensa contenciosidade, haja vista que as manifestações das partes decorreram do regular trâmite processual, não há justificativa para a excepcional aplicação dos encargos advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.